Tribunal: TJDFT
Processo: 0728636-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728636-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA MARQUES CASTRO AGRAVADO: TITULAR/USUÁRIO DO NÚMERO (71) 9207-4967, FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., TIM S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal interposto por VANESSA MARQUES CASTRO contra pronunciamento proferido pelo Juízo da Vara Cível do Guará nos autos de ação indenizatória ajuizada contra TITULAR/USUÁRIO DO NÚMERO (71) 9207-4967, FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e TIM S/A, nos seguintes termos: " A petição juntada no ID: 130399744 não atendeu, de modo algum, o comando contido no despacho proferido no ID: 127476001. Entretanto, em virtude de tratar-se de defeito sanável, renove-se a intimação da parte autora para o cumprimento do ato judicial em referência, no prazo legal de quinze dias, sob pena de indeferimento” (ID 30504491). Narra a agravante que “ao receber a inicial, o juízo da origem proferiu a decisão de ID 12746001, ordenando emenda à inicial por entender que tratava-se de procedimento de produção antecipada de prova e não ação ordinária [ ]”. “Ato contínuo, a agravante apresentou pedido de reconsideração (ID 130399743 autos de origem), discorrendo que não se tratava de procedimento de produção de prova antecipada, uma vez que a comprovação do ato ilícito já está amplamente demonstrada nos prints te tela colacionados na petição inicial [ ]. Todavia, o juízo a quo reiterou o despacho anterior, proferindo a decisão ID 132255703.” (Agravo de Instrumento – ID 38761685, p. 7-8). Alega que “A divergência objeto do presente agravo de instrumento cinge-se em torno da natureza da ação ajuizada, isso porque o juízo da origem entende tratar-se de procedimento de produção antecipada de prova, aos moldes do artigo 381 e seguintes do Código de Processo Civil, ou seja, suposta jurisdição voluntária, todavia a ação interposta apresenta características de procedimento de jurisdição contenciosa e, portanto, a via de ação ordinária é a via eleita adequada, de modo que o requerimento de adoção de diligências somente para auxiliar a qualificar o réu, por si só, não são suficientes para extinguir a natureza contenciosa da ação” (ID 38761685). E pede: “Em face do exposto, o Agravante requer: 37.1. O deferimento da tutela de urgência, em sede de recurso, para ordenar a expedição de ofício à operadora TIM S.A. e FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, para que desde logo forneçam os dados cadastrais do telefone (71) 9207-4967, nos termos do art. 300, caput, e art. 319, §1o ambos do Código de Processo Civil; 37.1.1. A atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para obstar o arquivamento dos autos, na origem 37.2. A intimação da parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao presente Agravo de Instrumento; 37.3. Seja CONHECIDO e PROVIDO o presente agravo de instrumento para reformar a decisão interlocutória de ID 132255703 com consequente reforma da decisão de ID 127476001, para receber a petição inicial no rito comum, pelo procedimento de jurisdição contenciosa, admitindo-se a adoção de diligências para qualificação do primeiro requerido, nos termos do art. 319, §§1o do Código de Processo Civil. Preparo regular (IDs 38761692 e 38761693). É o breve relatório. Decido. Como visto, a agravante se insurge contra pronunciamento que lhe facultou emendar a petição inicial sob pena de indeferimento. Despacho de mero expediente, não comporta recurso conforme bem definido no artigo 1.001 do Código de Processo Civil: “dos despachos não cabe recurso”. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS AGRAVANTES. 1. O acórdão recorrido foi publicado antes da entrada em vigor da Lei 13.105 de 2015, estando o recurso sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo Civil de 1973, conforme Enunciado Administrativo 2/2016 do Plenário do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 849.405/MG, Quarta Turma, Julgado em 5/4/2016). 2. Sob à égide do CPC/73, firmou-se o entendimento jurisprudencial de ser irrecorrível, em regra, o despacho que determina a emenda da inicial. Precedentes do STJ. 3. Agravo interno desprovido” (AgInt no REsp 1591712/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 07/10/2019) – grifei. No mesmo sentido, este e. TJDFT: “AGRAVO INTERNO. DESPACHO. EMENDA À INICIAL. NÃO RECORRÍVEL. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. UTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE EVENTUAL APELAÇÃO. 1. O despacho que determina à parte autora emendar a petição inicial é de mero expediente, não comportando recurso, uma vez que não possui qualquer conteúdo decisório, não tendo aptidão para causar gravame, sendo, via de consequência, irrecorrível. 2. Mesmo que se considere como efetiva decisão, a ordem de emenda à inicial não pode ser desafiada por agravo de instrumento, tendo em vista que não consta nas hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC, ainda que considerando a tese de taxatividade mitigada, na forma do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento repetitivo do REsp 1.696.396/MT. 3. Isso porque ainda haveria utilidade para o autor no julgamento da questão, caso esta fosse enfrentada em eventual recurso de apelação, com provimento do recurso para tornar sem efeito suposta sentença de indeferimento da inicial por não cumprimento da ordem de emenda, o que afasta a tese constante do citado julgamento repetitivo. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1220945, 07181331920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Destarte, enquanto não houver algum pronunciamento com conteúdo decisório, como, por exemplo, eventual indeferimento da petição inicial, não há que se falar em prejuízo ao agravante. Se, eventualmente a inicial for indeferida, o agravante poderá se socorrer do recurso cabível. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: de despacho não cabe recurso. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se a agravante. Brasília, 31 de agosto de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora